Tribunal: TJES
Processo: 5003161-70.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003161-70.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANESSA PROFIRO NUNES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003161-70.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VANESSA PROFIRO NUNES MANHAES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14783489, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda pública estadual é isenta do pagamento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a Requerente, ora Recorrida, moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contratos temporários firmados com a administração estadual no período de 06/01/2021 a 11/10/2022. Bem como a condenação do Estado ao pagamento das verbas reflexas, especialmente o FGTS.

O Juízo sentenciante
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados a partir 06/01/2021 a 10/2022, via de consequência, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora do período descrito retro, com incidência sobre as remunerações auferidas nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.

Inconformado com tal conclusão, o Estado move recurso de id 14783490 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a ausência de sucessividade a ensejar a nulidade da contratação.

Contrarrazões no id 14783493, postulando a recorrida pela manutenção da sentença.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser reformada.

A sentença fundamenta-se, especialmente, na alegação de que teria ocorrido repetidas e sucessivas renovações por longo período, cito trecho do julgamento: “
observo pelos documentos acostados aos autos, que a prestação de serviços da autora ocorreu com repetidas e sucessivas contratações, o que desnatura a higidez dos referidos contratos, eis que sua contratação nesse regime teve início em janeiro de 2021 (ID 52456424), perdurando e se renovando ao longo do tempo, chegando há aproximadamente 02(dois) anos”
.

Com a máxima vênia, o Juízo sentenciante não observou adequadamente o contexto fático à luz da jurisprudência sobre o tema e da legislação aplicável.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento sobre a possibilidade de declaração judicial de contratos temporários públicos quando verificado o desvirtuamento do instituto. Mormente quando verificada violação da regra de excepcionalidade e temporalidade.
Não é este o caso dos autos
.

No presente caso, a contratação que se pretende nula perdurou do dia
06/01/2021 até o dia 11/10/2022. Ou seja: 21 meses ou 01 ano e nove meses
.

Tal lapso temporal não é suficiente para descaracterizar a temporalidade da contratação. Especialmente porque respeita os prazos de duração de contratos temporários previstos Lei Complementar Estadual nº 809 de 2015
, que regulamenta a contratação por tempo determinado no âmbito da administração estadual.

Além disso, não houve renovações sucessivas, mas apenas uma renovação do contrato, o que é permitido pela legislação, afastando-se alegação de continuidade entre as contratações com repetidas e sucessivas renovações.

Nesse panorama, sem delongas desnecessárias,
assiste razão ao Estado em seu recurso
. No presente caso, não há situação que descaracteriza a contratação temporária, pelo que o destino da ação deve ser a improcedência e, por isso, merece reforma a sentença de origem.

Ante o Exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)